Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701241-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: J B VAZ CONFECCOES LTDA DECISÃO Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 35209863, proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de mandado de segurança, julgou parcialmente procedente o pedido “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022”. Em suas razões (ID 35209880), o apelante, inicialmente, pugna pelo recebimento do recurso no seu duplo efeito. Afirma que a concessão da segurança gera incontáveis prejuízos aos cofres públicos, porquanto impede a cobrança do tributo de maior relevância para as contas públicas. Sustenta que a Lei Complementar n. 190/2022 não institui, tampouco majora tributo, razão pela qual não deve incidir o princípio da anterioridade nonagesimal e anual, sendo que o artigo 3o da aludida norma é inconstitucional. Argumenta que o Presidente deste e. Tribunal concedeu medida liminar em Ação de Suspensão de Segurança, a fim de suspender as liminares e sentenças que concederam a segurança, para evitar lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja denegada a segurança. Contrarrazões (ID 35209886). É o Relatório. Trata-se de mandado de segurança que a visa suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do ICMS (DIFAL) relativos ao exercício de 2022, sob o argumento de que a exigência tributária se submete aos princípios da anterioridade e de exercício e nonagesimal. Nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça constatou que as referidas liminares impedem que o ente público exija os créditos tributários referentes ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, relativo ao exercício de 2022, bem como obsta que a Fazenda Pública adote medidas a fim de compelir as empresas a pagarem o aludido tributo, motivo pelo qual deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares concedidas nas demandas descritas na peça exordial (ID 33372852). (ID 333728521). Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido para que os efeitos da referida decisão fossem estendidos para todas as ações em curso que tenham a mesma finalidade, sendo proferida decisão de ID 34294680, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Desse modo, em cumprimento à determinação do e. Presidente, suspendo os efeitos da liminar e da sentença proferida nestes autos, em razão da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 e recebo a apelação no efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora